Tribunal: TJDFT
Processo: 0723645-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723645-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: CAROLINE AMINA ZEMMAHI D E S P A C H O No presente recurso, a intimação da agravada para apresentar contrarrazões restou infrutífera conforme consta dos ARs anexados aos IDs 49017263 e 48668867, com a informação de que a parte é desconhecida no local. Todavia, considerando que a agravada foi citada no mesmo endereço do mandado expedido nos presentes autos (ID 49017263), conforme se verifica da diligência certificada no ID122861946 do processo de origem, reputo válida a sua intimação. De acordo com o art. 77, inciso V, do CPC, é dever da parte manter o seu endereço atualizado nos autos. No caso, a intimação da agravada foi inviabilizada por falta de atualização do seu endereço. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora